Tribunal: TJSP
Processo: 1037526-46.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração contra acórdão originário que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada. Recurso intempestivo. Embargos de declaração opostos por uma parte que não interrompem o prazo para a oposição dos mesmos declaratórios pela parte contrária. O prazo recursal previsto no art. 1.023 do CPC/15 é comum a ambas as partes. Precedentes jurisprudenciais e desta

Ementa:
Embargos de Declaração contra acórdão originário que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada. Recurso intempestivo. Embargos de declaração opostos por uma parte que não interrompem o prazo para a oposição dos mesmos declaratórios pela parte contrária. O prazo recursal previsto no art. 1.023 do CPC/15 é comum a ambas as partes. Precedentes jurisprudenciais e desta Corte Estadual. Recurso não conhecido.